Tribunal: TJDFT
Processo: 0024143-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0024143-71.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Requer o patrono do autor/apelante seja o processo levado a julgamento tão somente no ano de 2021, em razão da pandemia do COVID-19. Justifica o pedido no fato de ter 74 anos de idade, ou seja, pertencer ao grupo de risco, além do fato de não possuir internet estável em sua residência, o que pode inviabilizar sua sustentação oral. Não se ignora que os idosos estão entre os mais vulneráveis aos efeitos nocivos do contágio do Covid-19. Entretanto, as sessões de julgamento por videoconferência, realizadas pela Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, preservam a garantia do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, porquanto permitem a realização de sustentação oral e o seu acompanhamento, como se presencial fosse. No tocante à alegada instabilidade do sinal de internet na residência do peticionante, cabe a este providenciar a regularização, até mesmo para viabilizar o exercício da advocacia nesses tempos difíceis de isolamento social e trabalho remoto forçado. Cabe ressaltar que a parte contrária também tem direito à entrega da prestação jurisdicional célere, não podendo ser prejudicada em razão de problemas técnicos que cabem somente ao peticionante solucionar. Posto isso, INDEFIRO o pedido. Inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão telepresencial. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator